Tribunal: STM
Processo: 7000682-76.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000682-76.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: REGINALDO SARAIVA OTAVIANO
ADVOGADO: WELTON ALVES DOS SANTOS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Ministerial para,
reformando a Sentença hostilizada, condenar o 1º Sgt Ex REGINALDO SARAIVA
OTAVIANO à pena de 6 (seis) meses de prisão, como incurso no art. 188, inciso I,
do CPM, com o direito de recorrer em liberdade, sem o benefício do sursis por
falta de amparo legal e com a detração do tempo cumprido em regime de prisão
cautelar, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 17:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cfc2fac
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000682-76.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: REGINALDO SARAIVA OTAVIANO.
ADVOGADO: WELTON ALVES DOS SANTOS.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 188,
INCISO I, DO CPM. CRIME DE MERA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. TESE DEFENSIVA IMPROCEDENTE. REFORMA DA
SENTENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Comete o delito assimilado ao de deserção o militar que não se apresenta no
lugar designado, dentro de oito dias, após o prazo de trânsito ou de férias. A lei pune
o agente para que, em uma prevenção geral, não haja a proliferação do delito, o qual
pode comprometer o desempenho das missões constitucionais atribuídas às Forças
Armadas.
2. A configuração do estado de necessidade exculpante ocorre quando os
requisitos do art. 39 do CPM são demonstrados nos autos, especialmente o perigo
certo e atual e a inexigibilidade de conduta diversa. Sua mera alegação sem a
correspondente comprovação não possui o condão de afastar a culpabilidade do réu.
3. A simples propositura de ação cível perante a Justiça Federal, mesmo que com
a expectativa do deferimento de eventual pedido liminar, é insuficiente para justificar
o descumprimento de dever ou de obrigação estatutária imposta ao seu autor, bem
como afastar a execução de atos administrativos. A Administração Militar cumpre as
decisões mediante intimação do Poder Judiciário.
4. Recurso provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento
ao Recurso Ministerial para, reformando a Sentença hostilizada, condenar o 1º Sgt Ex REGINALDO
SARAIVA OTAVIANO à pena de 6 (seis) meses de prisão, como incurso no art. 188, inciso I, do CPM,
com o direito de recorrer em liberdade, sem o benefício do sursis, por falta de amparo legal, e com a
detração do tempo cumprido em regime de prisão cautelar.

Brasília, 4 de março de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 17:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cfc2fac
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: REGINALDO SARAIVA OTAVIANO.
ADVOGADO: WELTON ALVES DOS SANTOS.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), inconformado com a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex) da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que,
nos autos da APM nº 7000168-97-2018.7.02.0002, absolveu o 1º Sgt Ex REGINALDO SARAIVA
OTAVIANO do delito previsto no art. 188, I, do CPM.
A conduta do apelado foi investigada mediante Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 65-
11.2015.7.02.0102, instaurada na Companhia de Comando da 12ª Brigada de Infantaria Leve
(Aeromóvel) (Cia C 12ª Bda Inf L - Amv), Caçapava/SP (Evento 1, doc. 2, fls. 1/10, da IPD nº 65-
11.2015.7.02.0102).
Em 26.7.2018, o MPM denunciou o apelado como incurso no art. 188, inciso I, do CPM, nos
seguintes termos (Evento 1, doc. 1, fls. 1/2, da APM de origem):
"(...) Segundo consta dos autos, o denunciado acima referenciado foi desligado
do 2º Batalhão de Engenharia de Construção, situado em Teresina/PI, no dia 27 de
abril de 2015, com trânsito previsto até o dia 28 de maio de 2015, quando então
deveria ter se apresentado na Cia C 12ª Brigada de Infantaria Leve, com sede na
cidade de Caçapava/SP.
Não obstante, o denunciado não se apresentou no local para o qual havia sido
removido dentro do prazo previsto e, a partir da 00:00 hora do dia 06 de junho de
2015, completaram-se os 8 dias de ausência previstos no art. 188, inciso I, do Código
Penal Militar (CPM) para a consumação do crime assimilado ao de deserção. Sua
prisão foi realizada no dia 09 de junho de 2015 e o desertor permaneceu sob custódia
do 2º Batalhão de Engenharia de Construção, situado na cidade de Teresina/PI, até o
momento de concessão da sua liberdade provisória, com a respectiva expedição do
alvará de soltura.
O denunciado justificou a sua não apresentação na organização militar de
destino em virtude de problemas familiares e, em razão disso, ingressou com uma
Ação Cautelar Inominada na Justiça Federal do Piauí, autuada sob o nº 0011281-
88.2015.4.01.4000, requerendo a suspensão do ato de movimentação, para que fosse
mantida sua lotação e exercício no 2º Batalhão de Engenharia e Construção, em
Teresina/PI, o que foi deferido liminarmente pelo juízo federal até ulterior deliberação
judicial. A aludida Ação Cautelar foi posteriormente convertida em Ação Ordinária e,
na data de 16 de abril de 2018, foi proferida sentença que revogou a decisão liminar
e julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, nos termos do art. 487, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Diante da revogação da medida liminar e da improcedência do pleito do
denunciado, que objetivava a suspensão dos efeitos do ato administrativo que
determinou a sua movimentação, conclui-se que o ora denunciado incorreu no crime
assimilado ao de deserção, definido no artigo 188, inciso I, do CPM, uma vez que não
se apresentou no lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo de trânsito
fixado.
Às páginas 110/111 dos autos eletrônicos constam as publicações dos atos de
agregação e reversão do denunciado, respectivamente, perfazendo-se assim a
condição de procedibilidade da persecutio criminis in judicio nos casos de deserção
(...)".
A Denúncia foi recebida em 1º.8.2018 (Evento 1, doc. 2, fls. 1/2, da APM de origem).
Entre outros, há os seguintes documentos nos autos:
- Termo de Deserção (Evento 1, doc. 2, fl. 3, da IPD nº 65-11.2015.7.02.0102);
- Alvará de Soltura nº 15/15 (Evento 1, doc. 3, fl. 64, da IPD nº 65-11.2015.7.02.0102); e
- Ata de Inspeção de Saúde (Evento 1, doc. 3, fl. 73, da IPD nº 65-112015.7.02.0102).
O apelado foi preso no dia 9.6.2015 (Evento 1, doc. 3, fls. 16/17, da IPD nº 65-
112015.7.02.0102).
Em 15.6.2015, o Juízo "a quo" concedeu a Liberdade Provisória ao apelado (Evento 1, doc. 3,
fls. 64, da IPD nº 65-112015.7.02.0102).
O apelado foi citado em 13.8.2018 (Evento 10 da APM de origem).

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 17:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cfc2fac
A Defesa arrolou como testemunhas o 1º Sgt Ex CARLOS MAGNO FURTADO SOUSA e a Sra.
VALDEÍZA FERREIRA DE SOUSA (Evento 34 da APM de origem).
Posteriormente, desistiu da oitiva da testemunha civil (Evento 79 da APM de origem).
Em 15.5.2019, o apelado foi qualificado, interrogado e justificou sua conduta, alegando, em
síntese, que, durante o período de trânsito de sua transferência para a Cia C 12ª Bda Inf L (Amv),
percebeu o agravamento dos problemas de saúde de sua esposa, a qual passava por problemas de
ordem psicológica e estava em tratamento na cidade de Teresina/PI. Por isso, ingressou com ação
judicial visando reverter a movimentação. No entanto, como a Decisão liminar demorou a ser
proferida, razão pela qual se apresentou no 2º BEC ao final do período de trânsito e, após alguns dias,
foi preso por deserção. (Evento 121 da APM de origem).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (Evento 79 da APM de origem).
O CPJ Ex, em 20.5.2019, por maioria, negou provimento à Denúncia e absolveu o apelado,
com base no art. 439, "d", do CPPM (Evento 124 da APM de origem).
O MPM, em razões recursais, requereu a reforma da Decisão recorrida, argumentando não estar
caracterizado o estado de necessidade exculpante. (Evento 1, doc. 2).
A Defesa constituída, em contrarrazões, requereu o não provimento o Recurso de Apelação do
MPM (Evento 1, doc. 2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. Hermínia Celia Raymundo, opinou pelo não provimento do Apelo Ministerial. (Evento
6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo, pois, ser
conhecido.
Como relatado, o MPM recorre da Sentença do CPJ Ex da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, por
maioria, absolveu o 1º Sgt Ex REGINALDO SARAIVA OTAVIANO do delito previsto no art. 188, inciso I,
do CPM, com base no art. 439, alínea "d", do CPPM.
O CPJ Ex, acolhendo os argumentos da Defesa, de que o Acusado teria agido movido pelo
sentimento de assistência à sua família, recepcionou o estado de necessidade exculpante do art. 39 do
CPM.
Entretanto, o Parquet Castrense sustenta que a incidência da aludida causa excludente de
culpabilidade não restou comprovada nos autos, motivo pelo qual requer a reforma da Sentença
recorrida.
Com a razão o MPM, pois não restou configurado o dito estado de necessidade excludente da
culpabilidade do Acusado.
Doutrinariamente, a deserção classifica-se como delito de mera conduta, configurando-se com
a simples ausência do militar de sua unidade - sem autorização -, além do prazo estabelecido em lei,
não havendo, para tanto, a necessidade de resultado naturalístico.
Não se trata de falta insignificante, mas de inequívoca rebeldia e descompromisso contra o
Dever e o Serviço Militares. A Lei pune o infrator a fim de evitar, em uma prevenção geral, a
proliferação do delito, o qual comprometeria o desempenho operacional das Forças Armadas, criando
vulnerabilidade em regiões onde existe a necessidade do efetivo militar e fragilizando a missão
Constitucional de Defesa da Pátria.
O Acusado foi denunciado como incurso no inciso I do art. 188 do CPM, porque não se
apresentou na Organização Militar para a qual foi movimentado dentro do prazo previsto após o
trânsito.
Consta dos autos que o Acusado foi movimentado regularmente por necessidade do serviço, ex
officio, do 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC), situado em Teresina/PI, para a Cia C 12ª
Bda Inf L (Amv), com sede na cidade de Caçapava/SP, conforme o Aditamento da Diretoria de Controle
de Efetivos e Movimentações (DCEM) de 12.11.2014.
Desligado em 27.4.2015, foram-lhe concedidos os 30 (trinta) dias de trânsito legal. O prazo
para a sua apresentação no destino esgotava-se em 28.5.2015.
Não obstante, o Acusado não se apresentou no local para o qual havia sido designado, dentro
do prazo previsto. Assim, em 6.6.2015, à 00h00, completaram-se os 8 (oito) dias de ausência previstos
no inciso I do art. 188 do CPM para a consumação do crime assimilado ao de deserção.
O Acusado foi preso em 9.6.2015 pelo Comando do 2º BEC, ainda em Teresina/PI, onde
permaneceu sob custódia até a sua liberdade provisória, em 15.6.2015.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 17:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cfc2fac
O Acusado foi agregado a contar de 6.6.2015 e revertido a contar de 9.6.2015, conforme as
Portarias nº 060, de 22.6.2015, e nº 066, de 3.7.2015, ambas da DCEM.
Nesse contexto, a autoria e a materialidade delitivas estão perfeitamente delineadas nos autos,
consoante se verifica dos documentos juntados na IPD, mormente o Termo de Deserção e a prisão do
Acusado (IPD nº 0000065-11.2015.7.02.0102-Evento 1-IPD2-fls. 1/2 e 9/10).
Em Juízo, o Acusado confirmou os termos da deserção. Justificou a sua conduta, em síntese,
argumentando que se apresentou no 2º BEC em dezembro de 2000. Nove anos depois, em 2009, foi
transferido para a cidade de Alegrete/RS; mas, o ato administrativo foi revogado pelo DGP, com base
em seu requerimento, sob alegações de problemas de saúde do filho, que apresentava convulsões
epilépticas, e da esposa, que sofria com a Síndrome do Pânico. Em 2012, foi movimentado novamente,
agora para a cidade do Recife/PE. Esse ato também foi revogado, com base nas mesmas alegações.
Nesta última transferência para Caçapava/SP, em 2014, decidiu com a família que seguiria; mas,
durante o meado do trânsito, segundo o seu relato, o quadro da esposa se agravou. Alegou que ela
tomava remédio controlado e não dormia à noite. Com isso, decidiu constituir advogado e propor ação
na justiça, a fim de suspender a referida movimentação. Declarou também que foi cientificado de que
não tinha base legal para ficar no 2º BEC, e que deveria seguir para o seu novo destino, em
Caçapava/SP.
A testemunha inquirida repercutiu o que ouviu do próprio Acusado.
Em verdade, nesta terceira movimentação, o réu também entrou com novo requerimento no
DGP, visando à anulação da transferência. Só que, agora, sob argumentação diversa das anteriores.
Inovou, alegando problemas pessoais financeiros. Entretanto, o seu intento de permanecer em
Teresina, desta feita, não foi deferido pelo órgão de movimentação do Exército.
Assim, como se verá adiante com outras nuances, verifica-se que o Acusado confessou a sua
conduta delitiva, em total harmonia com a prova documental, evidenciando que tinha plena
consciência de que estava desertando. Os argumentos da Defesa não excluem a sua culpabilidade.
Ao examinar os autos, extrai-se, em resumo, a peculiar dinâmica dos fatos e das circunstâncias
inibidoras das alegações do Acusado.
O Laudo Psiquiátrico Especializado, de 7.10.2014, concluiu que a esposa do Acusado possuía o
"Cid 10 F 41.1 (Transtorno de ansiedade generalizado), com a necessidade de suporte farmacológico e
psicológico", comprovando ser enfermidade de origem mental e sem gravidade patológica. Nessa
situação, o tratamento ambulatorial poderia ser prestado em outra cidade.
O Acusado declarou, em Juízo, que, em conjunto com a sua família, decidira aceitar a
movimentação para Caçapava/SP. Entretanto, em sentido oposto, os autos informam que o réu
solicitou a reconsideração do ato de sua movimentação em 28.11.14. Recordo que o ato de sua
movimentação para Caçapava foi publicado no Aditamento da DCEM de 12.11.2014.
Esse Requerimento foi INDEFERIDO em 23.4.2015, em razão de o pleito não se enquadrar em
nenhuma das situações autorizadoras da anulação ou da retificação de uma movimentação, além de
não atender ao interesse do serviço (APM nº 7000168-97.2018.7.02.0002-Evento 88-PECINST2-fls.
24/25).
Sobre esse Requerimento, o Diretor de Controle de Efetivos e Movimentações, General de
Divisão LAERTE DE SOUZA SANTOS, em pronunciamento técnico, para instruir a Defesa da União,
esclareceu que o Acusado foi movimentado por necessidade do serviço-Nivelamento sem proposta,
sendo classificado e incluído no estado efetivo da Cia C 12ª Bda Inf L (Amv), após ter permanecido
por um período superior a 15 (quinze) anos em Teresina/PI (APM nº 7000168-
97.2018.7.02.0002-Evento 88-PECINST2-fls. 81/88 e 95/102).
Além disso, na exposição de motivos do Requerimento ao DGP, não há qualquer alusão aos
problemas de saúde de seus dependentes. Foi alegada apenas a impossibilidade da transferência por
problemas pessoais financeiros (APM nº 7000168-97.2018.7.02.0002-Evento 88-PECINST2-fl. 90). Frise-
se que o requerimento do acusado foi assinado com data posterior à publicação de sua movimentação,
cerca de duas semanas após.
Por fim, o Diretor de Movimentações/EB informou que, se os problemas de saúde dos
dependentes do Acusado tivessem chegado ao conhecimento da Administração Militar, a Diretoria de
Saúde indicaria as sedes mais adequadas ao respectivo tratamento ou, até mesmo, a sua permanência
em Teresina/PI.
Isso tanto é verdade que, nas outras movimentações declaradas pelo Acusado, em 2009 e em
2012, em que alegou problema de saúde de sua esposa e de seu filho, ele foi atendido, restando os
dois atos administrativos de movimentação revogados em seu favor, de modo que permaneceu em
Teresina/PI por mais de 15 (quinze) anos.
O Acusado conhecia bem os procedimentos de reconsideração de ato administrativo de

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 17:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cfc2fac
movimentação, pois, por duas vezes, em outro contexto, alegou os ditos problemas de saúde da
esposa e do filho e foi atendido, ou seja, permaneceu em Teresina/PI.
Nessa terceira movimentação para a Cia C 12ª Bda Inf L (Amv), em 2014, o Acusado
apresentou o seu Requerimento de reconsideração de ato, mas não mencionou quaisquer problemas
de saúde de seus dependentes. Alegou, para tanto, problemas financeiros.
Estranhamente, o réu, naquele momento, ao recorrer à Justiça Cível, não manteve a
argumentação administrativa dirigida ao DGP, problemas financeiros, alterando a motivação para
problemas de saúde da família.
O indeferimento desse Requerimento já era previsível, pois não há amparo para a anulação ou
a retificação de uma movimentação por problemas financeiros. Até porque o militar recebe ajuda de
custo e indenização de transporte para cumprir tal obrigação. In casu, o Acusado declarou ter recebido
a sua indenização de movimentação.
Dessa forma, é lícito se concluir que o próprio Acusado considerou que o atual problema de
saúde de sua esposa não era relevante o suficiente para revogar a sua movimentação para a cidade de
Caçapava/SP, esta com melhores recursos em medicina. Possivelmente, por isso, não fez uso dessa
informação em seu Requerimento.
Ao se apresentar no 2º BEC em 28.5.2015, último dia do trânsito, o Acusado foi notificado,
formalmente, pelo Comandante da OM de que a sua apresentação deveria ter ocorrido na Cia C 12ª
Bda Inf L (Amv), Caçapava/SP. Ressaltou o perigo de ele passar a condição de ausente e,
posteriormente, a de desertor, o que realmente ocorreu em 6.6.2015.
Nessas condições, o agente assumiu o risco de produzir o resultado delituoso, quando lhe era
exigível conduta diversa, ou seja, apresentar-se na Cia C 12ª Bda Inf L (Amv), em Caçapava/SP, até
28.5.2015.
Assim, os autos demonstram que o Acusado, de forma livre e consciente, não se apresentou no
lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo do trânsito, pelo que a sua conduta se amolda
perfeitamente ao delito previsto no art. 188, inciso I, do CPM. Não pode um profissional das Armas
escusar-se a cumprir dever próprio, inerente à estrutura da carreira militar.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passo à análise da tese do estado de
necessidade exculpante.
O CPJ Ex absolveu o Acusado, com base no estado de necessidade exculpante do art. 39 do
CPM, entendendo que ele agira movido pela intenção de garantir assistência moral à sua família.
Essa também é a opinião da PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
Não se desconhecem os problemas de saúde dos dependentes do Acusado. Entretanto,
analisando-os à luz da ocorrência, verifica-se que não preenchem os requisitos legais para configurar o
estado de necessidade exculpante. Como crucial para afastar esse estado de necessidade, nota-se que
a sua insistência em permanecer em Teresina/PI não se mostrou imprescindível para o tratamento de
seus familiares.
Essa é uma discussão bastante serena, porque o caso concreto foi amplamente examinado,
com total isenção, pela Justiça Federal do Estado do Piauí, ficando os presentes autos em Secretaria,
aguardando a Decisão final daquele Juízo.
Isso porque o Acusado ajuizou uma Ação Cautelar Inominada, convertida, posteriormente, em
Ação Ordinária, na qual invocou o Princípio Constitucional da Proteção à Família, no mote de suspender
o seu ato de movimentação do 2º BEC para a Cia C 12ª Bda Inf L (Amv). Naquela Ação Cautelar, o réu
alegou que possuía dois dependentes com graves problemas de saúde: a sua esposa, em tratamento
psiquiátrico, e o seu filho, em acompanhamento psicológico.
Inicialmente, com base na fumaça do bom direito, o Juízo da 2ª Vara Federal suspendeu o ato
de movimentação do Acusado, precária e provisoriamente, em 12.6.2015.
Posteriormente, o mesmo Juízo Federal, no mérito, revogou a liminar concedida e julgou
improcedente o pedido formulado pelo Acusado, com o seguinte fundamento, in verbis:
"Embora o autor alegue a impossibilidade de sua movimentação, em razão da doença
da esposa e do filho, não logrou comprovar a inexistência do tratamento adequado
aos referidos dependentes na cidade de destino (Caçapava-São Paulo), tampouco
logrou afastar a alegação da ré de que 'a assistência que aqui (Teresina) ele está
dando à sua mulher e ao seu filho, já que estes residem com ele, poderá ser prestada
em todo e qualquer local. Além do mais, São Paulo é ainda mais adiantado em
matéria de Medicina'.".
Ao sopesar o interesse da Administração Militar e o direito da proteção à saúde dos
dependentes, a Justiça Federal concluiu pela legalidade do ato administrativo de movimentação e que

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 17:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cfc2fac
a permanência do Acusado em Teresina/PI não era imprescindível para o tratamento médico de sua
família, destacando, inclusive, que Caçapava/SP tinha melhores condições para atendê-lo.
Essa é uma Decisão que conciliou o interesse privado (do Acusado) com o público (do Serviço
Militar). Nessa toada, o Acusado poderia continuar prestando a assistência moral à sua família em
Caçapava/SP, e em melhores condições.
É essa mesma questão de saúde dos dependentes do Acusado que agora é trazida a este
Plenário, para justificar o descumprimento do Dever e do Serviço Militares, em uma suposta excludente
de culpabilidade.
Ao examinar os problemas de saúde alegados pelo Acusado, verifica-se que a Defesa não
colacionou nenhum fato novo e nem se desincumbiu de comprovar o estado de necessidade
exculpante, conforme previsto no art. 39 do CPM, limitando-se a meras alegações.
Nesse diapasão, a jurisprudência do STM é sedimentada no sentido de que a mera alegação de
inexigibilidade de conduta diversa, sem a correspondente comprovação nos autos de que havia perigo
certo e atual, bem como a ausência de alternativa de conduta conforme o Direito, não possui o condão
de afastar a culpabilidade do réu.
Em situações similares, este Tribunal não acatou a tese da excludente de culpabilidade, porque
o problema de ordem familiar alegado não representou grave perigo a bem jurídico tutelado, não se
podendo arguir estado de necessidade.
Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes arestos: Apelação n° 692-57.2018, Rel. Min. Alte
Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA/Rev. Min. Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 7.3.2019;
Apelação n° 029-11.2018, Rel. Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS/Rev. Min. Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em 13.2.2019; Apelação n° 89-05.2016, Rel. Min.
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES/Rev. Min. Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em
20.2.2018.
Oportuno salientar que a causa de exclusão de culpabilidade exige a presença de determinados
requisitos, entre os quais, "perigo certo e atual" e "inexigibilidade de conduta diversa", ambos não
observados no caso em tela.
Comentando a esse respeito, advertem NEVES e STREIFINGER, in verbis:
"O perigo é 'definido pela grande probabilidade de lesão ao bem jurídico
ameaçado, segundo o juízo objetivo ex ante de um observador inteligente'.
Perigo, portanto, significa possível lesão ao bem jurídico que se pretende
proteger (...)". (NEVES, Cícero Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcello. Manual
de Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva. 2012. p. 370.)
Igual ensinamento se extrai da lição de NUCCI:
"a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano
determinado e presente)(...) f) existência de situação de inexigibilidade de
conduta diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o
agente do fato necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem
merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe parece ser mais importante). Ex:
num naufrágio, havendo possibilidade de salvar uma pessoa estranha ou um
cão-guia, o deficiente visual, provavelmente, concentra-se neste último, pois
não lhe seria exigível um comportamento diverso em momento trágico e
gerador de intensa emoção.". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar
comentado. 1ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2013. p. 85.)
Em Juízo, o Acusado alegou o agravamento do quadro clínico de sua esposa durante o trânsito,
para justificar a sua ausência no destino. Entretanto, o Atestado Médico Especializado, emitido pelo Dr.
JUAREZ LOBO BESSA, em 12.5.2015, exatamente no período declarado, não faz qualquer menção a
esse agravamento da situação.
Esse Atestado, juntado pela Defesa, apenas comprovou que a paciente estava em tratamento
por quadro de ansiedade intensa, caracterizado por transtorno de pânico, necessitando de uso de
medicação e de acompanhamento psicoterápico.
Da mesma forma, há documento, emitido em 2.6.2015, informando a necessidade da
continuidade de acompanhamento psicológico e psicopedagógico de seu filho, por dificuldade de
concentração e devido ao baixo rendimento escolar. Nessa época, o filho do Acusado já possuía mais
de 16 (dezesseis) anos de idade.
Da análise da juntada documental, é lícito concluir-se que o agravamento da saúde da esposa
do Acusado não ficou comprovado nos autos. Tampouco, a necessidade de acompanhamento
psiquiátrico da esposa e psicopedagógico do filho configurou o perigo certo e iminente exigido pelo art.
39 do CPM, bem como que a deserção não seria a única alternativa existente. O tratamento dos dois

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 17:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cfc2fac
familiares poderia continuar em Caçapava/SP, sem prejuízo aos pacientes.
A ordem constitucional vigente reconhece a atividade militar como diferenciada em relação às
demais, consignando aos integrantes das Forças Armadas legislação própria, de forma a atender as
suas peculiaridades, senão vejamos:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e,
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
(...) 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-
se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...) X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a
estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os
direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos
militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas
cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (Grifo nosso.)
No âmbito infraconstitucional, as normas são uníssonas ao enfatizar a movimentação como
uma atividade inerente à Carreira Militar, decorrendo dos deveres e das obrigações assumidas.
Dessa feita, é de fácil observação que a movimentação de pessoal militar, sistema de grande
complexidade, visa, entre outros aspectos, à defesa da Pátria, tendo, por pressuposto, atender ao
interesse do serviço público militar, o qual pode ser compatibilizado, "quando possível", com o
particular. Entretanto, quando não há compatibilidade, prevalece o interesse do serviço.
Depreende-se que cabe à Administração Militar realizar a movimentação de seu pessoal,
atendendo às necessidades da Força e pautada na supremacia do interesse público sobre o privado,
sob critérios de conveniência e de oportunidade, examinados no momento do ato administrativo.
Estamos tratando da conjuntura militar , em que prevalecem os pilares estruturais da
Hierarquia e da Disciplina. Não pode o militar decidir por vontade própria o que fazer, o quando ou o
onde vai fazer, em se tratando de matéria de Serviço.
Assim, a movimentação é peculiaridade inerente à própria Carreira Militar, o que significa dizer
que nenhum militar possui a garantia de servir indefinidamente em determinada localidade, tampouco
o direito de definir o local onde quer exercer suas atividades, por mais cômodo e vantajoso que seja.
No caso do Exército Brasileiro, Instituição com grande capilaridade dentro do território pátrio,
as Organizações Militares estão distribuídas estrategicamente em inúmeros recantos do País,
especialmente na faixa de fronteira, todas carentes de seus efetivos.
Por isso, a movimentação decorre do interesse público e visa prioritariamente ao
preenchimento de cargos e de funções do Quadro de Cargos Previsto (QCP), com todas as
especialidades exigidas, para assegurar a existência do efetivo necessário à eficiência operacional e
administrativa das Unidades Militares e à Defesa do Território Nacional.
No caso sob exame, o Acusado decidiu permanecer em Teresina/PI e se apresentou ao final do
Trânsito no 2º BEC, sua OM de origem, alegando ter proposto ação perante a Justiça, para suspender a
sua movimentação. Foi corretamente notificado pelo Comandante de que deveria apresentar-se na Cia
C 12ª Bda Inf L (Amv), em Caçapava/SP, sob pena de deserção. Então, o réu quedou-se inerte e
informou a Administração Militar que estaria em sua casa até que a situação fosse resolvida.
Entretanto, a liminar pleiteada demorou a ser proferida e o acusado tornou-se desertor e foi preso,
antes da decisão judicial liminar, a qual ao final do processo foi-lhe negada.
Trata-se de militar com mais de 15 (quinze) anos de serviço, que poderia ter agido de outra
maneira, como já havia feito nas movimentações anteriormente revogadas, ao informar,
adequadamente, seus problemas familiares e obter os cuidados da Administração Militar, bem como
ter solicitado a Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família, entre outras alternativas.
Apesar disso, na situação sob análise, nada informou sobre as condições de saúde dos
familiares em seu Requerimento de reconsideração de ato e se quedou em sua casa sem qualquer
amparo legal, imaginando que a sua permanência em Teresina fosse ser resolvida pela Justiça Federal
da União.
Aliás, esse é o ponto fulcral deste Processo. A simples propositura de ação cível perante a
Justiça Federal, para opor obrigação estatutária, não se mostra suficiente para amparar o seu autor,
nem mesmo a expectativa do deferimento de eventual pedido liminar. A Administração Militar cumpre
as decisões judiciais quando devidamente intimada.
Dessa forma, não há outra conclusão possível, senão entender que o Acusado optou,
dolosamente, por desertar, em violação ao seu dever Militar e em total descaso para com o Exército

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/03/2020 17:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217cfc2fac
Brasileiro, mesmo estando ciente das consequências de sua escolha.
In casu, o delito praticado afronta gravemente os Princípios da Hierarquia e da Disciplina,
pilares estruturais das Forças Armadas, pois o Acusado era sargento com mais de 15 (quinze) anos de
serviço.
Os alegados problemas de saúde da família não perfazem, por si só, requisitos para que o
estado de necessidade seja reconhecido. Em alguns casos, essa circunstância, em face da gravidade
fática, pode ser alçada ao conceito desse instituto jurídico, quando comprovados.
Entretanto, além de a Administração Militar não ter sido informada dos problemas de saúde da
família do Acusado, a Justiça Federal, no exercício da sua competência constitucional, na seara
Administrativa, a qual, lembre-se, é bem menos exigente que a penal para o estado de necessidade,
ao julgar o mérito, não aceitou os argumentos do Acusado para evitar, por motivos de saúde, a sua
movimentação.
Observa-se outra similitude nas decisões administrativa militar e jurídica cível: ambos os
Poderes, Executivo e Judiciário, são concordantes de que as alegações do requerente não procedem.
Conjugando o que foi decidido pela Justiça Federal e o apresentado pela Defesa, não é possível
reconhecer o estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, como entendeu o
Colegiado a quo, por ausência dos requisitos indispensáveis à sua configuração, especialmente o
perigo certo e atual e a inexigibilidade de conduta diversa.
Demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade delitivas, bem como a inexistência de
causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade, passo à fixação da pena.
Tratando-se de réu primário e não havendo a incidência de nenhuma das circunstâncias do art.
69 do CPM, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção.
Sem atenuantes ou agravantes e à mingua de causas minorantes e majorantes, torna-se
definitiva em 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, à luz do art. 59 do CPM.
Deixo de conceder o sursis por expressa vedação legal, nos termos do art. 88, inciso II, alínea
"a", do CPM.
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Ministerial para, reformando a
Sentença hostilizada, condenar o 1º Sgt Ex REGINALDO SARAIVA OTAVIANO à pena de 6 (seis) meses de
prisão, como incurso no art. 188, inciso I, do CPM, com o direito de recorrer em liberdade, sem o benefício do
sursis, por falta de amparo legal, e com a detração do tempo cumprido em regime de prisão cautelar.